Tribunal: TJMT
Processo: 1014053-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014053-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Guarda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 064.272.751-19 (AGRAVANTE), MAXSUELEM ALMEIDA RAMOS - CPF: 060.072.941-96 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), J. L. A. D. O. (AGRAVADO), MAXSUELEM ALMEIDA RAMOS - CPF: 060.072.941-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ERENITA COSTA SOARES GUIMARAES - CPF: 058.163.058-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS E GUARDA COMPARTILHADA - FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – MINORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – QUANTIA FIXADA QUE ATENDE AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DO ALIMENTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do artigo 1.694, § 1o do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deve ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado quanto respeitar as condições financeiras do alimentante. A fixação de alimentos deve se pautar pela possibilidade daquele que deverá prestá-lo, bem como, pelas necessidades daquele que os receberá, no caso, a menor, cujas despesas, via de regra, são presumíveis.

II - O valor fixado pelo Juízo
a quo
, ao menos nesse instante, não se mostra desarrazoado ou desproporcional, ainda mais quando o agravado não se desincumbiu do ônus que lhe competia, qual seja, de comprovar a sua incapacidade em custear a verba alimentar arbitrada, tampouco demonstrou que possui gastos extraordinários que pudessem comprometer a sua subsistência.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Alimentos c/c Guarda Compartilhada de n. 1023132-31.2021.811.0041, ajuizada por
JOÃO LUCAS ALMEIDA DE OLIVEIRA
, representado por sua genitora
MAXSUELEM ALMEIDA RAMOS
, arbitrou alimentos provisórios em 30% do salário mínimo, a serem pagos mensalmente pelo agravante, em favor do filho, ora agravado.

Para tanto, o agravante, embora não negue a necessidade de propiciar ajuda financeira ao seu filho, aduz que o montante fixado pelo Juízo
a quo
é desproporcional, sendo impossível o pagamento da obrigação, vez que se encontra desempregado.

Assim, pugna pela concessão da liminar para adequar o valor da verba alimentar arbitrada para o percentual de 13,64% do salário mínimo, que perfaz a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 97243995).

Sem contrarrazões.

O Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, apresentado à id. 102054970, é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A rigor do artigo 1.694, § 1o do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deve ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado quanto respeitar as condições financeiras do alimentante.

Em outras palavras, a fixação de alimentos deve se pautar pela possibilidade daquele que deverá prestá-lo, bem como, pelas necessidades daquele que os receberá, no caso, o menor

João Lucas Almeida de Oliveira, cujas despesas, via de regra, são presumíveis.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. FILHAS MENORES. VALOR PROPORCIONAL. ATENDIMENTO AO TRINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE-PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

- Em atenção ao que dispõe a norma do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados considerando a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, respeitando a proporcionalidade e razoabilidade.

- A redução da verba alimentar pressupõe a existência de prova inequívoca, a cargo do alimentante, da desproporção entre a necessidade do alimentando e a possibilidade de cumprimento da obrigação.

(TJ-MG - AI: 10290180015353002 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 27/11/0018, Data de Publicação: 05/12/2018)

Além disso, o art. 1.699 do Código Civil, dispõe que, se acaso sobrevier mudanças na situação financeira de quem supre os alimentos, ou até mesmo de quem os recebe, poderá haver exoneração, majoração ou redução do encargo.

No caso, a irresignação do agravante gravita em torno do valor fixado a título de alimentos provisórios, o qual, segundo alega, não possui condições de suportar.

Pois bem, em que pese o agravante insistir na difícil situação financeira que o impede de suportar o valor fixado a título de pensão alimentícia, razão não lhe assiste, uma vez que não há nos autos provas suficientes de que é incapaz de prover alimentos ao seu filho, no patamar fixado na instância singular.

De outra feita, conquanto o agravante afirme que está desempregado, esta condição, por si só, não é suficiente para minorar o valor da verba alimentar para o patamar de 13,64% do salário mínimo, que perfaz a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), mesmo porque isso inegavelmente comprometeria o sustento das necessidades básicas do menor, além do que, geraria ônus desproporcional à genitora, o que não se admite.

Assim, o valor em questão mostra-se perfeitamente adequado à possibilidade financeira do alimentante, bem como, à necessidade do filho do agravante, cujas despesas via de regra são presumidas.

Desse modo, o valor fixado pelo Juízo
a quo
, ao menos nesse instante, não se mostra desarrazoado ou desproporcional, ainda mais quando o agravado não se desincumbiu do ônus que lhe competia, qual seja, de comprovar a sua incapacidade em custear a verba alimentar arbitrada, tampouco demonstrou que possui gastos extraordinários que pudessem comprometer a sua subsistência.

Assim, no caso concreto, a reivindicação do agravante não está revestida de elementos que conduzam à reforma da decisão hostilizada, o que mostra ser acertada a obrigação imposta, concernente ao pagamento de alimentos provisórios no importe de 30% do salário mínimo vigente, em favor do filho.

Desse modo, considerando a situação exposta, convém manter a decisão de base até que sobrevenha alguma novidade que recomende a alteração do
decisum
pelo magistrado singular, na origem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021